Tribunal: TJDFT
Processo: 0743252-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743252-40.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO LAYME SOBRINHO JUNIOR AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODOLFO LAYME SOBRINHO JUNIOR contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença n. 0740388-31.2020.8.07.0001, promovido por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 52207485 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a liberação de penhora, porquanto reputou não comprovada a penhora integral de parcela remuneratória (participação nos lucros e resultados - PRL). Na mesma oportunidade, assentou que não restou comprovado que a penhora no percentual de 7,5% na folha de pagamento comprometeria a subsistência do executado, razão pela qual indeferiu o pedido de revisão do percentual para 5% com devolução do alegado excesso penhorado. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de liberação da penhora da parcela referente à participação nos lucros e resultados e a redução da penhora de seu salário para 5%. Afirma que o deferimento de penhora parcial de seu salário vem comprometendo sua sobrevivência e dignidade. Argumenta que a penhora do valor integral de parcela indenizatória do PLR do executado deve ser reformada porquanto o agravante não encontra meios sequer de se manter diante de seu superendividamento. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata liberação da penhora do PRL ao executado e a redução do percentual da penhora de 7,5% para 5% e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada, com a confirmação da tutela vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo em dobro acostados sob os IDs 52950705, 52950707, 52950760 e 52950762. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se a verificar a possibilidade de se determinar a liberação da penhora integral de parcela remuneratória (participação nos lucros e resultados - PRL), assim como estabelecer a redução do percentual da penhora de 7,5% para 5%. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. De início, cabe registrar que houve a determinação da penhora da participação nos lucros e resultados pelo juízo de primeiro grau, consoante se extrai do ID 157426205 dos autos originários. Reputa-se admissível a penhora de valores recebidos a título de participação nos lucros e resultados da empregadora, pois referida quantia não configura verba salarial, mas sim uma indenização decorrente do bom rendimento dos empregados. A corroborar esse entendimento são os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. POSSIBILIDADE. ARTIGO 7o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O artigo 7o da Constituição Federal distingue verba salarial de participação nos lucros e resultados, cuja natureza não é salarial. 1.1. "A verba oriunda de participação nos lucros e resultados - PLR, é caracterizada como liberalidade de terceiro e não possui natureza salarial, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas pelo art. 833, IV, do CPC. ( )" (Acórdão 1293661, 07157685520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1377207, 07228994720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR. ART. 7o, IX, DA CF. LEI 10.101/2000. PENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora dos rendimentos derivados de participação nos lucros e resultados - PLR. 2. A participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa - PLR, prevista no art. 7o, inciso XI da Constituição Federal e regulada pela Lei no 10.101/2000, consiste em " instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade". 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a participação nos lucros da empresa, por se tratar de verba paga em caráter transitório e independente do exercício habitual das funções do empregado, detém caráter indenizatório, não configurando remuneração. 4. A verba advinda de participação nos lucros e resultados da empresa, ante a ausência de caráter remuneratório (ausência de natureza salarial), não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, podendo ser objeto de constrição. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1645117, 07308627220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS/PLR. CF, ART. 7o, X E XI. LEI No 10.101/2000, ARTS. 1o, 2o E 3o. DESVINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO. PENHORA PERMITIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Carta Magna, nos incisos X e XI do art. 7o, distingue o salário de participação nos lucros e resultados, não conferindo a esta natureza salarial. 2. Por sua vez, a Lei no 10.101/2000 dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e prevê, em seus arts. 1o, 2o e 3o, que a participação nos lucros ou resultados constitui instrumento de incentivo à produtividade que "não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista". 3. Dessa forma, verifica-se que os valores recebidos pelo executado da Caixa Econômica Federal, seu órgão pagador, a título de participação nos lucros e resultados - PLR, não integram a remuneração habitualmente percebida e não possuem natureza salarial. Portanto, não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade do salário prevista pela lei adjetiva, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e podem ser objeto de constrição judicial. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1711147, 07400551420228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, no que se refere à possibilidade de redução do percentual da penhora do salário do agravante, ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no dispositivo legal transcrito, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual a questão acerca da possibilidade de penhora salarial foi exaustivamente examinada: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Do teor do precedente transcrito, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, observa-se que o executado não logrou êxito em demonstrar que o percentual de 7,5% compromete sua subsistência e de seus familiares. Os documentos colacionados não são capazes de corroborar as declarações do agravante no sentido da necessidade de redução do percentual penhorado, porquanto, além de perceber rendimento médio mensal de R$ 11.654,00 (onze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais), não juntou aos autos comprovantes de seus gastos mensais e também não se pode atestar que as transferências realizadas para a sua conta bancária são provenientes de empréstimos feitos por sua genitora, consoante alega. Portanto, observa-se, prima facie, não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, na forma exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 6a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023 às 19:08:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora